Tribunal: CARF
Processo: 10380.722332/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DISCRIMINADA DE FATOS GERADORES. VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
A escrituração contábil deve refletir de forma clara e segregada os fatos geradores das contribuições previdenciárias. A contabilização de férias gozadas e indenizadas na mesma conta contábil caracteriza descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991.
A ausência de distinção entre as verbas mencionadas compromete a transparência das informações contábeis, não restando demonstrado pela recorrente o devido cumprimento das obrigações fiscais. Alegações genéricas e desacompanhadas de provas documentais não são suficientes para descaracterizar a infração constatada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A recorrente alegou nulidade do auto de infração por ausência de documentação comprobatória da infração. No entanto, verifica-se que a irregularidade foi devidamente demonstrada nos autos, estando os documentos anexos disponíveis à empresa contribuinte. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando há plena ciência dos elementos que fundamentaram a autuação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO. MARCO TEMPORAL.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória referente à autuação anterior. A contagem do prazo quinquenal não se vincula à data do lançamento da multa referente à nova infração tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722332/2010-55
ACÓRDÃO
2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO DISCRIMINADA DE FATOS GERADORES. VALIDADE DA
AUTUAÇÃO.
A escrituração contábil deve refletir de forma clara e segregada os fatos
geradores das contribuições previdenciárias. A contabilização de férias
gozadas e indenizadas na mesma conta contábil caracteriza
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso II, da Lei
no 8.212/1991.
A ausência de distinção entre as verbas mencionadas compromete a
transparência das informações contábeis, não restando demonstrado pela
recorrente o devido cumprimento das obrigações fiscais. Alegações
genéricas e desacompanhadas de provas documentais não são suficientes
para descaracterizar a infração constatada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A recorrente alegou nulidade do auto de infração por ausência de
documentação comprobatória da infração. No entanto, verifica-se que a
irregularidade foi devidamente demonstrada nos autos, estando os
documentos anexos disponíveis à empresa contribuinte. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando há plena ciência dos elementos
que fundamentaram a autuação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE
NOVA INFRAÇÃO. MARCO TEMPORAL.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória referente à autuação anterior.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
2
A contagem do prazo quinquenal não se vincula à data do lançamento da
multa referente à nova infração tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Yendis Rodrigues Costa (relator) e Carlos Eduardo
Fagundes de Paula, que deram provimento parcial ao recurso para excluir a agravante de
reincidência da multa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 37.257.053-4, fls. 6 e 7, merecendo destaque os seguintes trechos:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, II, combinado com o
art. 225, II, e parágrafos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
3
13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.

DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 283, II, "a" e art. 373.

DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.

VALOR DA MULTA: R$ 28.215,54
VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS.
*****

2.

Vale ressaltar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal de no
03,10.100.2009.01483-1, houve a imposição dos seguintes autos de infração, os quais foram
veiculados em DEBCADs e processos administrativos diversos entre si (fl. 36):

Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2007 12/2007
37.257.059-3
28/06/2010
55.836,56
AI
01/2007 06/2008
37.257.060-7
28/06/2010
218.940,49
AI
01/2007 12/2007
37.257.061-5
28/06/2010
21.198,14
AI
01/2007 11/2007
37.257.056-9
28/06/2010
7.448,71
AI
06/2010 06/2010
37.257.052-6
28/06/2010
2.821,58
AI
06/2010 06/2010
37.257.053-4
28/06/2010
28.215,54
AI
06/2010 06/2010
37.257.054-2
28/06/2010
42.323,31
AI
06/2010 06/2010
37.257.058-5
28/06/2010
6.000,00

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 42-43, alegando que: a) não teria
havido garantia da ampla defesa e contraditória para que fosse expedido o auto de infração; e,
b) que não há anexo que demonstre fatos capazes de fundamentar a infração.

4.

Sobre referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 10-51.527, prolatado pela
6a Turma da DRJ/POA (fls. 68 a 71), datado de 27/08/2014, cujo dispositivo considerou
improcedente a referida impugnação interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim
ementados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AI - Debcad no 37.257.053-4
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES.
As intimações por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via no
âmbito da RFB devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.

ALEGAÇÕES DE NULIDADE.

O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
4
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal
obedece ao princípio da legalidade, sendo prestadas as informações necessárias
ao sujeito passivo para que este exerça o seu direito à defesa.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 26/11/2014, fl. 76, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 22/12/2024, fls. 77-87.
6.

Apesar de a interposição do Recurso Voluntário, fl. 77, mencionar o Acórdão
recorrido no 10-51.527, o DEBCAD no 37.257.053-4, e o presente processo de no
10380.722332/2010-55, as razões recursais juntadas de fls. 78 a 87 indicam, em seu
cabeçalho, tratar-se do DEBCAD no 37.257.056-9, e do Acórdão no 10-51.524, e ao
Processo no 10380.722335/2010-99.
7.

No entanto, na síntese fática de suas razões recursais, faz menção correta
ao
Auto de Infração n° 37.257.053-4, no valor de R$ 28.215,54, objeto do presente processo
de no 10380.7223323/2010-55, não havendo prejuízo à sua apreciação por parte deste
Carf.
8.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 77-87), a empresa contribuinte adota a
seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em síntese:
DO MÉRITO
CERCEAMENTO DE DEFESA: a empresa defende (fl. 80) que em momento
algum o auto de infração foi acompanhado de anexo em que se
fundamentasse alguma infração.
DA NULIDADE DA MULTA APLICADA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO,
INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTE: a empresa contribuinte entende (fl. 84)
que fez o devido lançamento de todos os fatos geradores em todos os
períodos analisados em contas respectivas para cada código e que os dados
constantes nos arquivos estão claramente discriminados.
9.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 87), além de pedidos de natureza
processual relativos ao reconhecimento da tempestividade e à determinação da
suspensão da exigibilidade do tributo, a empresa contribuinte requer, quanto ao mérito, a
reforma do Acórdão recorrido para desobrigá-la da exigibilidade do débito.
10.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
5
11.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/12/2014 (fl. 77), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
26/11/2014 (fl. 76).
12.

Necessário considerar que diante do pedido formulado pela empresa
contribuinte de natureza processual visando à determinação da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, verifica-se que não houve afronta a tal suspensão, na
medida em que ausentes quaisquer apontamentos de descumprimento nesse sentido, no
âmbito do presente processo.
13.

Adicionalmente, registre-se que o presente processo será julgado
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal.
14.

Diante disso, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário, ressaltando-se que, em que pese a empresa contribuinte tenha
formulado alegações de cerceamento de defesa como sendo objeto de mérito, necessário
que tais alegações sejam objeto de análise em sede de preliminar.
Preliminar
Da alegação da ocorrência de cerceamento de defesa
15.

A empresa contribuinte defende (fl. 80) que em momento algum o auto de
infração foi acompanhado de anexo em que se fundamentasse alguma infração e, que,
por essa razão, sua defesa restaria prejudicada.
16.

Nesse tocante, necessário considerar o que dispõe o Auto de Infração (fl. 6):
1. A empresa supracitada apresentou à auditoria-fiscal Livro Diário e Livro Razão,
relativo ao período de 01/2007 a 12/2007.
2. Analisando a referida escrituração contábil, verificou-se que o contribuinte
contabiliza os valores correspondentes às férias gozadas e férias indenizadas, em
única conta, código 218010002 (Férias), conforme planilha em anexo.
3. Os lançamentos contábeis de fatos geradores de contribuições previdenciárias
devem estar em contas distintas dos que não representam fatos geradores.
4. Diante do exposto, contatou-se que a contribuinte deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que constitui infração
ao disposto no art. 32, inciso II da Lei 8.212, de 24.07.91, combinado com o art.
225, II e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048, de 06.05.99.
5. Foram configuradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, inciso V
do Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3,048, de
06.05.99, tendo em vista que o contribuinte foi autuado em fiscalizações
anteriores.
6. Em fiscalização anterior, foi lavrado contra o contribuinte o auto de infração
debcad no 35.710.846-9, considerado procedente com decisão administrativa
condenatória definitiva em 24/08/2004.
7. Este procedimento fiscal foi realizado com objetivo atender o Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF no 03,10.100.2009.01483-1
17.

Ao contrário do que se encontra defendido pela empresa contribuinte, de
que não haveria anexo demonstrando a desconformidade, necessário indicar que tal
desconformidade foi devidamente apresentada no anexo de fls. 25 a 33, onde, na mesma
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
6
conta contábil no 218010002, verificam-se lançamentos com histórico de férias gozadas e
de férias não gozadas (indenizadas, pagas em rescisão), não merecendo acolhimento,
portanto, referida preliminar de cerceamento de defesa formulada pela empresa
contribuinte.
18.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada, prosseguindo-se com a análise de
mérito.
Mérito
Da alegação de nulidade da multa aplicada em decorrência de inexistência de
infração e de inexistência de agravante.
19.

A empresa contribuinte entende (fl. 84) que fez o devido lançamento de
todos os fatos geradores em todos os períodos analisados em contas respectivas para
cada código e que os dados constantes nos arquivos estão claramente discriminados.
20.

No entanto, a recorrente formula suas argumentações de forma genérica,
sem indicar em que documento do processo e em que contas contábeis poderiam estar
presentes evidências de cumprimento da legislação quanto à escrituração de forma
discriminada.
21.

Ao contrário, nos documentos de fls. 25 a 33, comprova-se que, na mesma
conta contábil no 218010002, constam lançamentos com histórico de férias gozadas e de
férias não gozadas (indenizadas, pagas em rescisão), não merecendo acolhimento os
argumentos da recorrente nesse tocante.
22.

Referida infração se encontra devidamente ampara na Lei n.o 8.212/1991,
art. 32, inc. II, que assim dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
23.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo
administrativo tributário, que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em
documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
7
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
24.

Dessa forma, as alegações da recorrente, desacompanhadas de meios de
prova, não demonstram equívoco da fiscalização quanto à infração constatada.
25.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
31.

Não merece acolhimento, portanto, o argumento genérico da recorrente,
tendo se limitado a apresentar informações desprovidas de comprovação, sendo o auto
de infração decorrente da constatação de irregularidade.
32.

Relativamente ao que aduz a recorrente, acerca da inexistência de
reincidência, e, consequentemente, da impossibilidade de duplicação da multa,
necessário considerar que, conforme fl. 6, o precedente considerado para fins de
caracterização da reincidência foi o Auto de Infração Debcad no 35.710.846-9, cuja
decisão administrativa condenatória definitiva se deu em 24/08/2004.
33.

A legislação acerca da matéria autoriza a duplicação da multa, em caso de
reincidência, nos seguintes termos:
DECRETO FEDERAL No 3.048/1999

CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
[...]
V - Incorrido em reincidência.
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
IV - A agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
34.

No entanto, ocorre que o Debcad no 37.257.053-4 somente foi constituído
em 28/06/2010 (fl. 2), ou seja, 5 anos depois da constituição definitiva do Debcad na
35.710.846-9, quando este não mais não poderia ser considerado como precedente, dado
o decurso de mais de 5 anos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
8
37.

Ao interpretar o lapso temporal da reincidência, tenho como convicção a
hipótese de incidência para regra matriz sancionatória a data que transitou em julgado o
processo administrativo infrator decisão administrativa condenatória definitiva em
24/08/2004, pois a obscuridade legislativa e a interpretação dupla do lapso temporal faz
crer em 2 linhas a serem seguidas, (i) a data do transito em julgado até o lançamento da
nova multa se transcorreu ou não os 5 anos, ou (ii) da data no novo fato gerador tributário,
na qual a segunda não me filio, semelhante ao que foi decidido pela no acórdão 9202-
008.267 – CSRF / 2a Turma.

37.1 A razão pela qual a interpretação faz crer, é que o Direito Tributário é um
ramo do direito que estudamos interdisciplinarmente, figura da reincidência é daquelas
pertencentes ao Direito em geral, ao invés de se revelar exclusiva de um ramo qualquer
(p.ex., do direito penal, muito lembrado quando se trata da matéria). Em Direito, a
reincidência é a prática de nova infração posteriormente à conclusão de processo em que
punida outra infração de mesma natureza, cometida pelo mesmo sujeito.

37.2 Ao ponto de considerarmos o fato gerador como a hipótese de incidência da
Regra Matriz sancionatória, haveríamos uma extensão típica do direito de lançar o que
não prevalece no direito brasileiro a sensação “ad eternum”, pois temos critérios
estabelecidos dos 5 anos a partir da condenação que reconheceu a primeira conduta
delitiva.

37.3 Por amor ao debate e de cunho exemplificativo ainda estamos no campo de
emprestar conhecimentos para elucidação e essas foram as razões deste conselheiro
decidir, a Lei 14.689/2023, que trata das multas punitivas tributárias, ao dizer sobre
reincidência considera especificadamente 02 anos da ação ou omissão, em seu artigo 44;

“Art. 44.
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
9
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões”

38.

Nesse tocante, as minhas claras convicções que não é razoável e nem
proporcional princípios norteadores do Direito Tributário, considerar o ato 2007 fato
gerador desde processo, e apenas no exercício de 2013 o livramento da condicional de
reincidência com fez crer o acórdão citado acima.

38.1
O acórdão n. 2803-00.016 — 3 Turma Especial, dispõe semelhante a ideia
na qual faço as razões por acolher a tese da Recorrente, e pela desqualificação da
ocorrência da reincidência, o presente crédito deverá ser retificado.
Conclusão
39.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, somente no tocante da exclusão do agravante de reincidência da
multa mantendo-se o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, conforme a seguir exposto.
Inicialmente, constata-se a recorrente inova nas argumentações de defesa para
incluir matéria não expressamente contestada na petição inaugural, particularmente à aplicação
de agravante na penalidade (fls. 42/55).
Em rigor, o recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
10
Tratando-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
opera-se a preclusão do direito de discuti-las no processo administrativo fiscal, em qualquer fase
processual.
Em todo o caso, ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, melhor
sorte não alcançaria a recorrente.
Convém transcrever a redação do 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior.
Para efeito da circunstância agravante da penalidade, o próprio regulamento
conceitua reincidência, que ficará caracterizada com a prática de nova infração a dispositivo da
legislação.
A contagem do prazo quinquenal não se vincula à data do lançamento da multa
referente à nova infração tributária. Em momento algum, o diploma regulamentar determina a
contagem até o ato de lançamento, que constitui o crédito tributário.
A regra de contagem do prazo de cinco anos privilegia um critério lógico e objetivo
para caracterizar a reincidência, que dependente exclusivamente da conduta do infrator.
Diferentemente, é o ato de lançamento de ofício da multa.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, a contagem do
prazo decadencial se dá, invariavelmente, com base no art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), conforme enunciado sumulado no 148 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O fato gerador da obrigação acessória é a situação que impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal (art. 115, do CTN).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
11
No presente caso, o aspecto temporal da regra matriz de incidência da penalidade
corresponde à data do descumprimento da obrigação acessória.
Nessa leitura, extrai-se dos autos que a infração ocorreu no período de 01/2007 a
12/2007, quando a empresa deixou de registrar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(fls. 02/08).
Quanto à penalidade, a multa base é fixa e única, independentemente do número
de meses que as infrações foram identificadas pela autoridade fiscal.
Considerando o mês mais antigo (01/2007), o termo final para o lançamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória seria 31/12/2012, segundo a regra de
contagem do art. 173, inciso I, do CTN. Para o mês 12/2007, o prazo é estendido para 31/12/2013.
Independente do período da falta, a ciência do lançamento da multa, em
30/06/2010, foi dada antes de transcorrido o prazo decadencial.
Por outro lado, para caracterização da reincidência, e contagem do lapso temporal
de cinco anos, toma-se a data da decisão administrativa condenatória definitiva relativa à infração
anterior, em 24/08/2004, e a data da prática da nova infração, ocorrida nos meses de 01/2007 a
12/2007.
A toda a evidência, não houve o transcurso de cinco anos, a contar da decisão
administrativa de 2004.
Para corroborar o seu raciocínio, o I. Relator menciona o Acórdão no 9202-008.267,
de 23/10/2019, pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Eis sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2007
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. ART. 290, §1o DO
DECRETO No 3.048/99.
Legítima a aplicação da multa em dobro, considerando-se infratora reincidente a
empresa que pratica nova infração dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, referentes à autuação
anterior.
Pelo seu alcance elucidativo, copio trechos do voto condutor do acórdão da Câmara
Superior, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, que interpretou o art. 290 c/c art. 292,
inciso V, do RPS:
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.620 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722332/2010-55
12
No caso concreto temos lançamento relativo à exigência de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória por infração ao art. 32, I da Lei no
8.212/91 c/c o art. 225, I e §9o do Regulamento da Previdência Social, referido
fato gerador ocorreu em 21.05.2007. A fiscalização exige a multa majorada em
razão da caracterização de reincidência genérica, haja vista que a nova infração foi
praticada (01/2001 a 02/2007) em menos de cinco da data em que se tornou
definitivo lançamento onde se discutiu a mesma infração (AI 35.428.391-0 –
Expiração de prazo para recurso em 07.05.2011, fls. 99 // AI 35.212.830-5 –
Expiração de prazo para recurso em 07.05.2011 fls. 97).
De ofício, o Colegiado a quo descaracterizou a reincidência, reduzindo a multa
aplicada. Para tanto fundamenta que o prazo de cinco anos fixado pelo parágrafo
único do art. 290 do Decreto no 3.048/99 deve levar em consideração a data em
que se tornar definitiva a discussão da primeira infração e a data da realização da
intimação do novo lançamento.
(...)
Da interpretação literal do texto normativo – “caracteriza reincidência a prática de
nova infração a dispositivo da legislação” – não há margem para a interpretação
adotada pelo acórdão recorrido. O disposto em momento algum condiciona a
constatação da infração à necessidade de lançamento, a infração é caracterizada
pela simples conduta do contribuinte, que para afastar a reincidência não pode
ter sido cometida dentro de cinco anos da extinção da discussão da primeira
infração.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
(Destaquei)
O precedente da 2a Turma da CSRF, o qual reflete a jurisprudência dominante, não
legitima a interpretação do dispositivo regulamentar pretendida pelo I. Relator. Longe disso, o
raciocínio está alinhado ao defendido neste voto divergente.
Acompanho o I. Relator nas demais questões decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 102
DF CARF MF
Original